Tribunal: TJMT
Processo: 0005020-79.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005020-79.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), IRIS PESSIM BORGES - CPF: 010.209.571-07 (APELANTE), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por IRIS PESSIM BORGES em face do v. acórdão proferido em sede de apelação de n.o 0005020-79.2020.8.11.0004 aviado em “AÇÃO MONITÓRIA” por BANCO DO BRASIL S/A em face da ora embargante, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Graças.

Prolatado o acórdão que consta de ID no 216263153, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID 217225197 aduz que o v. acórdão incorreu em vício de “omissão” quanto a questão manifestada pelo embargante ao julgamento da prevenção do Desembargador Carlos Alberto, por ter julgado um Agravo de Instrumento no processo de n. 1012328-30.2021.8.11.0000 na data de 12/07/2021 referente ao grupo de produtores rurais BORGES.

Refutou os termos do v. acórdão quanto ao reconhecimento de “bis in idem” a inexigibilidade do título e da condenação da Embargada em honorários sucumbenciais.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, ao fim de sanear os vícios suscitados, a se reconhecer da prevenção do Des. Carlos Alberto ao caso, analisar as notificações extrajudiciais feitas ao Embargado solicitando o alongamento da dívida, fazer constar que as notificações extrajudiciais solicitando o alongamento da dívida foram feitas ao embargado antes mesmo do vencimento da dívida e solicitado o alongamento da dívida, e manifeste sobre documentos.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 218179199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo da não configuração dos suscitados vício de contradição.

Isso porque, em que pese as alegações do embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum, acerca das questões discutidas e aqui tenta a embargante rediscutir no importe assim prolatado:

“Cuida-se a demanda de “AÇÃO MONITÓRIA” proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, doravante denominado recorrente, em face de IRIS PESSIM BORGES doravante denominado recorrido, se insurgido contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Ao final, o juízo do feito JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e DECLAROU a inexigibilidade do título descrito na inicial, pelo fundamento que ante os efeitos positivos da coisa julgada formada nos Autos n. 0719038-84.2020.8.07.0001 quanto ao direito do ora demandado ao alongamento da dívida, o título que instrui a inicial, na forma como apresentado, não goza mais da exigibilidade necessária para a presente demanda.

Insurge-se o banco recorrente ante aos fundamentos da sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento das custas e Honorários sucumbenciais, sob a alegação de que, quem deu causa à propositura do procedimento, foi a parte executada, ora apelada e, por força do Princípio da Causalidade, é quem deve arcar com o ônus da sucumbência.

Sustentou que a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais foi injusto no importe de 10% sobre o valor da causa, e que se mantido, em via da causa ser de baixa complexidade, necessário a aplicação da equidade, com redução da verba honorária, a fim de evitar qualquer enriquecimento ilícito por parte dos patronos da parte adversa.

Deveras, com razão o apelo do banco recorrente pelo menos em parte.

Isto porque no caso em espécie, o fato do juízo de primeiro grau ter aplicado o princípio da causalidade à sua condenação aos honorários sucumbenciais, sob o entendimento de que, as tratativas de tentativa de alongamento/renegociação das dívidas advêm desde 2019, antes mesmo do ajuizamento da presente ação (2020), não agiu acertadamente o juízo sentenciante no caso, pois deveria bem observar que com a decisão que reconheceu o direito de alongamento da dívida rural já transitou em julgado nos autos de no 0719038-84.2020.8.07.0001, com prejudicialidade em esta a prosseguir sua execução, não deve dessarte, ser extinta com fulcro no artigo 924, inc. III do CPC, pois o devedor não obteve a extinção total da dívida, mas, por intermédio da ação 0719038-84.2020.8.07.0001, reconheceu do alongamento da dívida, tornando-se o título inexigível.

Nesta toada, por faltar uma das condições da ação, qual seja, da exigibilidade do título, deve ser reformada a sentença para que a execução seja extinta nos termos do art. 485, IV do CPC.

Por esta razão esclareço que a extinção da execução é consequência lógica da procedência da ação mandamental de prorrogação da dívida, que determinou o prolongamento do contrato, com a condenação do Banco do Brasil ao pagamento das custas processuais e verba honorária, e a fixação de honorários advocatícios também nestes autos de processo de execução, configuraria a meu viso, “bis in idem”, a ferir o princípio da razoabilidade, devendo dessa forma ser afastada a condenação aos honorários nesta execução.

Não há razão para que sejam fixados novos honorários na execução de título eis que o trabalho do advogado já foi devidamente remunerado na ação declaratória de prolongamento da dívida.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV do CPC e determinar a exclusão da condenação das custas, despesas processuais e verba honorária o banco recorrente.”(SIC)

Não há vício de omissão em v. acórdão que possa dar razão aos embargos de declaração.

Entendo em verdade aqui que a alegação de vício pela embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa, haja vista evidente desinteresse ao tema (prevenção) pelo embargante em manutenção da arguição perante o juízo de primeiro grau, a teor do resultado da lide que atendeu suas alegações no caso. Assim sequer trouxe a conhecimento deste Eg. Tribunal por apelação ou mesmo por contrarrazões da sua suscitada preliminar de “prevenção”.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que: “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso podem ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024